Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714039-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE HUMBERTO MOREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Humberto Moreira em face de ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, que reputa lesivo ao seu direito, consubstanciado na desclassificação do Impetrante na fase de avaliação biopsicossocial para o cargo de analista do Detran/DF. Notificado, o Secretário de Estado de Fazenda o Distrito Federal, José Itamar Feitosa, suscitou a ilegitimidade passiva ad causam dele (ID 46053474). Instado a se manifestar (ID 46180743), o Impetrante defende a legitimidade da autoridade indicada, destacado na peça como sendo o Sr. José Itamar Feitosa (ID 46207778). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009 que “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Destaque-se ser necessária a devida distinção entre o cargo ocupado, do qual advém a competência para decidir e executar as atividades da pasta, e a pessoa natural nomeada para exercê-lo. A despeito de o edital de abertura do concurso ter emanado de ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, cargo na oportunidade ocupado pelo Sr. José Itamar Feitosa (ID 45733123), é fato notório que o referido órgão foi transformado na Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAD e, na mesma oportunidade, parte da competência do órgão foi transferida para a criada Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Decreto n° 43.826, de 7 de outubro de 2022). Da documentação juntada, em especial o resultado definitivo da prova objetiva, é possível constatar que o concurso em questão passou a ser de responsabilidade da SEPLAD (ID 45733124), conclusão que também é extraída do sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC. (https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/409/) A despeito desse contexto, oportunizado ao Impetrante a possibilidade de manifestação, ele insistiu na manutenção da autoridade coatora indicada na petição inicial, inclusive destacando a pessoa natural que atualmente ocupa o cargo de Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Nesse cenário, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam é medida que se impõe. Assim, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Sem honorários. Custas pelo Impetrante. Publique-se Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator